Tribunal: STF
Processo: AI 215020
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO PROCESSUAL CONCERNENTE À
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
1.      O acórdão do Primeiro Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo reconheceu a ilegitimidade passiva da ora
agravada, para responder por perdas inflacionárias de
valores atingidos pela transferência de titularidade imposta
pela Lei nº 8.024/90, declarando, em conseqüência, extinto o
processo sem julgamento do mérito.
2.      Se a questão de fundo não foi examinada, restou
o tema infraconstitucional relacionado com a ilegitimidade
passiva, que foi objeto de recurso especial.
        Esse recurso, entretanto, não foi admitido e o
agravo de instrumento, que sobreveio, teve seguimento negado
por decisão monocrática, que transitou em julgado.
3.      Agravo improvido.